Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS HÁ MAIS DE 25 ANOS. BOA-FÉ. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE.
1. O STF “admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE No. 1380919/RS, AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, publicado em 16/09/2022)
2. Verificando-se que o impetrante, idoso de 73 anos, de boa-fé acumula há mais de 25 anos dois cargos públicos, ainda que não acumuláveis, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, em caso excepcional, é razoável reconhecer a decadência administrativa para impor à parte a escolha por um dos proventos de aposentadoria.
3. Recurso conhecido e improvido.